Tribunal: STF
Processo: HC 79376
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EXTEMPORANEIDADE - IMPUGNAÇÃO
 RECURSAL PREMATURA, DEDUZIDA EM DATA ANTERIOR À DA PUBLICAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO - NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO.
- A
intempestividade dos recursos tanto pode derivar de impugnações
prematuras (que se antecipam à publicação dos acórdãos) quanto
decorrer de oposições tardias (que se registram após o decurso dos
prazos recursais).
Em qualquer das duas situações - impugnação
prematura ou oposição tardia -, a conseqüência de ordem processual é
 uma só: o não-conhecimento do recurso, por efeito de sua
extemporânea interposição.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal tem advertido que a simples notícia do julgamento, além de
não dar início à fluência do prazo recursal, também não legitima a
prematura interposição de recurso, por absoluta falta de objeto,
ainda que se cuide de matéria criminal. Precedentes.